Tribunal: TJES
Processo: 0020141-13.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020141-13.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020141-13.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL –DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso Improvido.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020141-13.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A, MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia que, no dia 26 de setembro de 2020, por volta das OOhOOmin, no estabelecimento comercial "Bebericos", situado na rua Boa Vista, n°0), bairro Alto Amarelo, nesta cidade, o Denunciado, agindo com evidente animus necandi e em comunhão de desígnios com o menor Luiz Fernando da Conceição Pinto, matou a vítima Dione dos Santos Dias, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, meio que possa resultar perigo comum e recurso que dificultou i defesa da vítima. Infere-se que dos autos que BRENO e a manor Luiz Fernando estavam disputando com a pessoa de Felipe Garcia Martins, vulgo "Felipinho ou Supremo", o controle do tráfico de drogas no bairro Alto Amarelo e que, dias antes do crime. Felipe Garcia teria ameaçado a mãe de Luiz Fernando, situação que revoltou a ele e o Denunciado.

Nessa visada, no dia dos fatos, o menor Luiz Fernando solicitou os serviços do motorista de aplicativo Hatos Ribeiro de Araújo para que levasse ele e o ora Denunciado até o bairro Alto Amarelo, alegando que precisavam buscar alguns objetos.

Assim, inicialmente ambos requereram que o motorista parasse em uma casa que informaram pertencer a genitora de BRENO, tendo permanecido lá por cerca de 05 (cinco) minutos. Após, entraram novamente no veículo e, ao passar em frente ao estabelecimento comercial "Bebericos", BRENO cochichou algo para Luiz Fernando e solicitou que Hatos ali parasse para que Luiz Fernando desembarcasse e buscasse algumas roupas.

Após o menor Luiz Fernando desembarcar. BRENO solicitou que o motorista aguardasse em uma rua logo a frente, ordem essa que foi obedecida. Ato contínuo, a mando do Denunciado, o menor foi até o estabelecimento objetivando vitimar Felipe Garcia que, segundo informações, estava de camisa rosa.

Ocorre que, ao lá chegar, Luiz Fernando primeiro visualizou a pessoa de Dione dos Santos Dias, que estava de costas e que também trajava camisa rosa, e, acreditando ser ele o alvo desejado, passou a efetuar disparos de arma de fogo em sua direção, sendo essa a causa eficiente de sua morte.

Válido ressaltar que BRENO não executou o crime apenas pelo motivo de ter visualizado seus genitores 110 interior do estabelecimento comercia1, fato esse que facilitaria sua identificação.

Restou comprovada a incidência da qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2°, II), vez que o Denunciado cometeu o crime em razão de desavenças decorrentes da disputa de tráfico de drogas.

O crime foi praticado por meio que possa resultar perigo comum (art. 121, §2°, III), eis que haviam diversas outras pessoas no estabelecimento no momento dos disparos, podeiido ter acertado qualquer uma delas.

Além disso, configurou-se a qualificadora mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §20 , IV), urna vez que era ela estava de costas e desarmada, não tendo conseguido oferecer resistência ao ato agressivo.

Assim sendo, pelo exposto, o acusado BRENO DE OLIVEIRA SOARES infringiu o disposto nos art. 121, §20 , II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8.069/90.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante BRENO DE OLIVEIRA SOARES condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, III e IV do CP, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Nesse sentido, a defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...]

“O Fernando solicitou uma corrida, pediu para que eu o levasse no Alto Amarelo, do São Lucas para lá, no meio do caminho ele perguntou quanto que eu cobraria para voltar com ele, e eu respondi que 15 reais, o mesmo valor de ida é o de volta, e eu segui o trajeto normal; quando cheguei lá, manobrei o carro, esperei uns 5 minutos, aí ambos desceram, os dois desceram e eu segui a viagem normal, voltando para o São Lucas, andei uns 100 metros; que eu sempre dirijo com o som ligado, o da frente, Breno, cochichou com o de trás, era o Fernando, e eu não ouvi o quê e continuei; que ele falou “para aqui porque o Fernando vai pegar uma roupa”, eu disse que não dava, e ele falou para parar ali na frente que ele ia descer e eu disse tudo bem; que ele desceu, eu segui parei, demorou poucos segundos e eu escutei o barulho de uns tiros longe e eu assustei porque não sabia do que se tratava; que falei para a gente ir embora e ele falou que o combinado era levar e trazer os dois, ele falou para dar uma 'rezinha', o Fernando veio e o Breno falou 'acelera', deixei eles lá normal e continuei a fazer algumas corridas e, até então, os dois estavam super tranquilos e aparentemente não imaginava do que se tratava; que só depois me certifiquei do ocorrido; que participo em um grupo de Whatsapp e falaram do ocorrido; que depois mandei mensagem para um policial, amigo meu e mostrei minhas conversas para o delegado falando tudo o que aconteceu (...)” (Depoimento de Hatos Ribeiro de Araújo, em juízo).

“Eu tava na rua de baixo, escutei os tiros e ouvi o pai do Jonathan no chão; que não ouvi comentário de quem havia atirado; que conheço o Breno; que conheço o Fernando; que ninguém comentou o nome deles no dia; que depois eu escutei todo mundo falando que Fernando tinha matado o pai dele; que não ouvi comentários do Breno no crime; que sei que havia guerra do tráfico contra 'Supremo', Felipe Garcia, contra Breno, Fernando, porque o Felipe Garcia entrou na casa deles e chegou a me ameaçar também mais de três vezes; que moro no Zumbi agora; que era guerra de território pelo tráfico; que a pessoa que morreu não tinha envolvimento com o tráfico; que a vítima morreu porque o Felipe Garcia estava na rua com a blusa rosa e o Dioen tava também com blusa rosa e aí confundiu; que sobre o Breno, depois só ouvi comentário; que não vi nenhum deles na cena do crime (...) que tenho receio do Felipe Garcia, não sofri ameaça de Breno e Luis Fernando (...) que acho que só o filho dele (vítima) tava na hora.” (Depoimento de Cessimila Jenifer Ferreira de Oliveira, em juízo).

“Que no dia que pratiquei esse ato foi no dia que eu tava, chamei um Uber lá no Amarelo para buscar um dinheiro lá e aí eu vi ele num bar lá em cima no Boa Vista, tava ele e mais um, eu me confundi na hora; que na hora eu fui pegar umas roupas; que fui eu quem atirou contra ele (Vítima Dione); que estava com Breno, tava num Uber, nós chama ele (Uber) de Gustavo; que vimos o Felipe 'Supremo'; que o 'Supremo' tava lá no bar bebendo; que eu vi ele na hora que estava saindo, que não fui lá encontrar ele, vi ele por acaso quando estava saindo; que ele tava perto desse Dione; que eles tavam com a roupa parecida, só camisa; que eu tenho problema com Felipe 'Supremo', guerra por causa de droga; que ele traficava no Alto Amarelo, eu traficava lá também e entramos em guerra; que tivemos problema por causa de venda, que Felipe invadiu a casa da minha mãe me procurando; que eu andava armado sempre; (...) que desci do Uber, o Bar ficava a uma quadra, havia uma distância boa; que no carro não dava para ver o que eu fazia; que sou 'fechado' com Breno desde pequeno (...) que era inimigo do 'Supremo'; que Breno não falou nada comigo não; que eu tava no banco de trás; que eu falei 'espera aí que vou resolver um negócio rapidão ali'; que Breno não me incentivou, ele não tava perto, não tinha como ele ver; que ele sabia que eu tinha um 'Kaô', com Felipe 'Supremo', mas ele não sabia; que ele (Breno) escutou o barulho do tiro aí eu contei o acontecido; que quando aconteceu o ato, o Felipe saiu correndo, o Dione saiu correndo também, aí achei que eles tavam fechado; que não sei se Felipe foi atingido; que o Breno, tinha buscado na casa dele para dar um rolê, era sexta-feira, tomar cerveja, sair (...).” (Depoimento de Luiz Fernando do Nascimento Pinto, em juízo).

“Fomos em Marataízes com minha prima, paramos no Alto Amarelo, ele parou para comprar Coca-Cola, o Fernando já chegou fazendo o disparo, ele levantou a mão falando que não é ele, eu tava dentro do carro, dava para ver, eu já conhecia o Fernando, eu conhecia o Felipe 'Supremo', ele não tava perto, mas tava no local, eu vi ele no dia; que a camisa do meu pai era mais escura, a do 'Supremo' era mais clara, no momento que ele chegou atirando o 'Supremo' já correu, meu ficou parado; que ele não fez nada contra o Fernando; que ele já chegou a atirar; que ele chegou a atirar no 'Supremo', não deu para ver se acertou porque eu abaixei no carro (...) (perguntado sobre Breno) que era para ele matar, mas a mãe e pai dele tava no local, aí ele mandou o menino (...) que na hora do desespero todo mundo correu” (Depoimento de Dionathan Nicodemos Dias, em juízo).

“Eu tava num bar, bebendo, e de repente passou um carro bem devagar e eu não consegui identificar no momento, mas desconfiei de quem poderia ser e, de repente, o carro parou mais para cima um pouco do Bar e eu vi um rapaz saindo com uma pistola na mão. Como eu já tive alguns problemas, eu sai andando em direção a uma rua e alguns segundos depois ouvi alguns disparos, quando eu comecei a correr bastante porque imaginei que pudesse ser relacionado a mim e corri; que não cheguei a ver quem era o autor dos disparos, porque quando o rapaz saiu com a arma eu fiquei com medo e corri, quando olhei para trás já estava na escadaria; que não cheguei ver a vítima ser atingida; que conhecia a vítima e tava conversando com ela na hora (...) que sai correndo e quando cheguei uns 100 metros para frente, comecei ouvi os disparos, uns cinco ou seis (...) que não vi o rosto deles, mas desconfiei que pudesse ser essas pessoas; que não vi o rosto (...) que eu nunca tive problema com essas pessoas, fiquei sabendo que um menor estava me ameaçando e ia atrás de mim; que fui até esse menor e chamei a mãe dele; que depois de uns cinco dias aconteceu esse fato; que não atirei contra a casa dele; que se eu tivesse atirado contra a casa dele, as marcas estariam lá; que sou conhecido como 'Felipe Supremo'; que eu me afastei de lá, estou em outro endereço, quem me conhece hoje não me chama mais com esse nome; que era envolvido com o tráfico; que há um tempo atrás eu recebi uma carta pedindo para eu assumir lá o tráfico na região, mas essa carta chegou na mão do pessoal que tava na frente de tudo e ficaram sabendo da proposta antes de mim e começou a gerar um conflito contra minha pessoa; que não aceitei, mas eles estava desconfiado de que eu pudesse ir para lá; que Fernando e Breno não estavam lá na época (...) não tenho essa informação (...)” (Depoimento de Felipe Garcia Martins, em juízo).

O réu Breno afirmou em juízo, que estava acompanhado do adolescente Luiz Fernando, mas negou ter conhecimento sobre a vontade do menor em praticar o crime em análise.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado, ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo, quanto ao homicídio que vitimou Dione dos Santos Dias, é inconteste.

Desse modo, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.